Tribunal: TJPA
Processo: 0804226-14.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804226-14.2024.8.14.0000

PACIENTE: JAIR NUNES DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO COMARCA BREU BRANCO

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NÃO CONHECIMENTO. DOSIMETRIA PENAL FLAGRANTE ILEGALIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DESCABIMENTO. CONCESSÃO PARCIAL OFICIOSA DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente condenado a 9 (nove) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) o juízo sentenciante deixou de apresentar fundamentação idônea ou empregou elementos genéricos ou próprios do tipo penal para negativar as vetoriais da conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime na primeira fase da dosimetria penal; (ii) há margem para o reconhecimento do tráfico privilegiado, com o consequente redimensionamento da pena e modificação do regime de cumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O
habeas corpus
não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, de modo que o refazimento da dosimetria da pena, no caso de sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter excepcional, somente sendo admitido quando se verificar de plano e sem a necessidade de incursão probatória, a existência de manifesta ilegalidade.

5. No caso em exame, a negativação das vetoriais da conduta social, personalidade, motivos e consequências do crime foi realizada à míngua de fundamentação idônea e concreta, impondo-se a readequação da pena-base.

6. Por outro lado, a valoração desfavorável das circunstâncias do crime foi realizada de forma escorreita, vez que a complexidade do esquema criminoso, com divisão de tarefas preordenadas e atividade delitiva permanente, justificam a exasperação da basilar.

7. Por igual, o pleito de aplicação do tráfico privilegiado não merece prosperar, visto que restou comprovada a dedicação do paciente a atividades criminosas, circunstância que impede o reconhecimento da minorante na espécie.

8. Mantém-se o regime fechado, devido às circunstâncias judiciais desfavoráveis, em conformidade com o art. 33, §3º, do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Impetração não conhecida, com concessão parcial oficiosa da ordem, para redimensionar a pena definitiva do paciente para 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa, mantendo os demais termos da sentença condenatória.

Tese de Julgamento:
"1. A exasperação da pena-base com fundamento em elementos inerentes ao próprio tipo penal configura fundamentação inidônea. 2. A dedicação à atividade criminosa impede o reconhecimento do tráfico privilegiado, ainda que o agente seja primário e de bons antecedentes”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 93, IX; CPP, art. 647-A, p.u; Lei n. 11.343/2006, art. 33,
caput
, e §4º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ, AgRg no HC n. 797.749/RO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17/04/2023; STF, AgRg no HC n. 214.879/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/06/2022; STJ, AgRg no HC n. 751.492/CE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 09/08/2022; STJ, HC n. 488.070/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 26/03/2019; STJ, HC n. 285.530/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 14/02/2017; STJ, HC n. 406.467/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 24/10/2017; STJ, HC n. 476.564/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/05/2019; STJ, AgRg no REsp n. 1.859.301/PA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16/06/2020; STJ, AgRg no AREsp n. 2.359.382/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19/03/2024; STJ, REsp n. 2.058.970/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 28/08/2024; STJ, AgRg no REsp n. 2.080.820/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 25/09/2023; TJSC, APR n. 0007477-53.2019.8.24.0038, Rel. Des. Júlio César M. Ferreira de Melo, Terceira Câmara Criminal, j. 04/02/2020; STJ, HC n. 401.704/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27/06/2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em não conhecer da impetração, com a concessão parcial, de ofício, da ordem impetrada, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 09 de dezembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A
SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de JAIR NUNES DOS SANTOS, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente de cálculo dosimétrico realizado em sentença condenatória à míngua de fundamentação idônea, ressaltando a necessidade de reconhecimento do tráfico privilegiado.

O impetrante requer, liminarmente e no mérito, a neutralização das vetoriais negativadas e o reconhecimento da minorante do §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, com o consequente redimensionamento da pena e modificação do regime de cumprimento do fechado para o aberto.

Indeferida a liminar (ID 18618409) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 18818487), a Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento da impetração (ID 18869105).

É o relatório.

VOTO

A impetração não deve ser conhecida.

A hipótese dos autos é de paciente condenado à pena de 9 (nove) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, postulando-se no
mandamus
o redimensionamento da pena e a modificação do regime de cumprimento.

Nesse particular, sustenta-se a ausência de fundamentação idônea na negativação das vetoriais da conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como a necessidade de reconhecimento da minorante do §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que “o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do
habeas corpus
” (
AgRg no HC n. 797.749/RO
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.04.2023).

Convém ressaltar que o
habeas corpus
não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, de modo que o refazimento da dosimetria da pena, no caso de sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter excepcional, somente sendo admitido quando se verificar de plano e sem a necessidade de incursão probatória, a existência de manifesta ilegalidade, conforme entendimento jurisprudencial das Cortes Superiores (STF,
AgRg no HC n. 214.879/SP
, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21.06.2022; e STJ,
AgRg no HC n. 751.492/CE
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 09/08/2022).

Desse modo, a admissão do presente
habeas corpus
encontra óbice na impossibilidade da sua utilização como substituto de revisão criminal, impondo-se, assim, o não conhecimento da impetração.

Apesar disso, entendo ser o caso de concessão oficiosa da ordem aos ditames do art. 647-A, parágrafo único, do CPP.

No caso, ao realizar a individualização da pena do paciente em relação ao crime de tráfico de drogas, o juízo sentenciante consignou o seguinte:

“Não se vislumbra, em relação ao denunciado, qualquer excludente de culpabilidade, por ser ele imputável, ter, certamente, consciência da ilicitude do fato e ser-lhe, no caso em tela, exigida conduta diversa, vez que não agiu sob coação irresistível ou em obediência hierárquica. O réu é tecnicamente primário. A
conduta social
e a
personalidade do acusado
são reprováveis. Os
motivos do crime
estão ligados à obtenção de dinheiro de forma fácil, em detrimento da saúde e segurança pública. As
circunstâncias
em que o crime foi praticado são graves, considerando que o crime era praticado de forma organizada e permanente como uma atividade empresarial, com divisão de tarefas entre os acusados.

Quanto

às
consequências,
são graves, haja vista o caos que causa em uma sociedade a venda de drogas, inclusive com o aumento da criminalidade e destruição de famílias. Não há que se falar em comportamento das vítimas nesse tipo de delito. Portanto, fixo a pena base, para o crime em questão em 09 (nove) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Ausentes agravantes e atenuantes.

Ausentes causas de diminuição e de aumento de pena, torno definitiva a pena em 09 (nove) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa”. (ID 18609207, grifo nosso).

Com efeito, verifico que existe ilegalidade no tocante à fixação da pena-base, haja vista o emprego de fundamentação inidônea para negativação da
conduta social
,
personalidade
,
motivos do crime
e
consequências do crime,
sendo imperativa a readequação da basilar estabelecida na sentença condenatória.

A esse respeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que “o Julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja necessária e suficiente para reprovação do crime. Especialmente quando considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o Magistrado declinar, motivadamente, as suas razões, pois a inobservância dessa regra ofende o preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República” (STJ,
HC n. 488.070/SP
, rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 26.03.2019).

Sendo assim, em relação à
conduta social e personalidade
, além da ausência de motivação idônea, é cediço que a valoração desses vetores exige uma análise ampla da índole do réu, do seu comportamento e do seu modo de vida (STJ,
HC nº 285.530/RS
, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 14.02.2017), o que não ocorreu no caso em exame.

De igual modo, é inidôneo o fundamento utilizado em relação aos
motivos do crime
. Isso porque a indevida vantagem econômica ou o objetivo de obter lucro fácil em detrimento da saúde da coletividade, constitui elemento inerente ao próprio tipo penal incriminador (tráfico de drogas), não podendo, portanto, ser empregado para exasperar a pena-base, segundo precedentes do STJ (
HC n. 406.467/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 24.10.2017 e
HC n. 476.564/MS
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.05.2019).

No que diz respeito às
consequências do crime
, convém consignar que a nocividade das drogas à sociedade é circunstância inerente ao crime de tráfico de entorpecentes, de modo que não pode ser considerada para exasperação da pena base.

Nesse contexto, incide o entendimento da Corte Superior no sentido de que “a circunstância judicial referente às consequências do crime (efeito maléfico às famílias) não extrapola a normal para o tipo penal, pois inerente ao tipo” (STJ,
AgRg no REsp n. 1.859.301/PA
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16.06.2020).

Por outro lado, as
circunstâncias do crime
foram reputadas como negativas de forma escorreita, vez que a complexidade do esquema criminoso, com divisão de tarefas preordenadas e atividade delitiva permanente, justificam a exasperação da pena-base (
vide
STJ,
AgRg no AREsp n. 2.359.382/AL
, rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19.03.2024).

Sob outro ângulo, não subsiste o pleito de aplicação da minorante do tráfico privilegiado, porquanto restou demonstrado que o paciente se dedicava à atividades criminosas, entregando drogas nos locais estabelecidos e fazendo o transporte de Tucuruí para Breu Branco, hipótese acusatória confirmada em depoimento testemunhal colhido em juízo (Processo nº 0000396-72.2012.8.14.0104, ID 67611513 e ID 98556328 - Pág. 4).

Destarte, incide a diretriz jurisprudencial das Cortes de Justiça Estaduais segundo a qual “não se aplica a causa especial de diminuição de pena estabelecida no §4º do art. 33 da lei antidrogas quando demonstrado nos autos que o réu dedicava-se à atividade criminosa com habitualidade, ainda que primário e de bons antecedentes” (TJSC,
APR n. 0007477-53.2019.8.24.0038
, rel. Des. Júlio César M. Ferreira de Melo, Terceira Câmara Criminal, j. 04.02.2020. No mesmo sentido, STJ,
HC n. 401.704/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.06.2017), como se deu na espécie, circunstância que obsta o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Dessa forma, diante da neutralização das circunstâncias judiciais da conduta social, personalidade, motivos e consequências do crime, e considerando a permanência de 2 (duas) vetoriais desfavoráveis, quais sejam,
culpabilidade
e
circunstâncias do crime
, em atenção a tese fixada no julgamento do EREsp n 1.826.799/RS (STJ,
REsp n. 2.058.970/MG
, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 28.08.2024), redimensiono a basilar com aplicação da fração de 1/6 (um sexto), fixando-a em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa, ficando a reprimenda definitivamente estabelecida nesse patamar, diante da ausência de circunstâncias atenuantes e agravantes, bem como de causas de aumento e diminuição a serem consideradas no cálculo dosimétrico.

Por derradeiro, mantenho o regime fechado para o cumprimento da pena reclusiva, diante da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis que serviram de lastro para elevar a pena-base acima do mínimo legal (
vide
STJ,
AgRg no REsp n. 2.080.820/SP
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 25.09.2023).

Diante do exposto, não conheço da impetração, porém, de ofício, concedo parcialmente a ordem, para redimensionar a pena definitiva do paciente para 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa, mantendo os demais termos da sentença condenatória.

Comunique-se ao Juízo da Execução Penal competente, para os fins de direito.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 18/12/2024